Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de repetição de indébito, que realizou a distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou à ré que demonstre o não preenchimento das configurações necessárias pela autora para bloqueio/limitação das linhas, em seu sistema. 1.1. O recorrente pede a reforma do decisium, para que que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e reconhecido o ônus da autora de comprovar suas alegações e insurgências com relação às cobranças.
2. Em se tratando de ação de indenização em virtude de cobrança indevida de serviços prestados por operadora de telefonia, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 2.1. Isso porque verifica-se a dificuldade da demandante para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados, bem como a correlação com o serviço contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante.
3. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do pagamento pelos serviços prestados, é admissível a inversão do ônus da prova. 3.1. Jurisprudência: “(...) Como é cediço, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita a atribuição da responsabilidade por sua produção a quem tiver melhores condições em fazê-lo, à luz do caso concreto, retirando-se o peso da carga probatória daquele que se encontra em flagrante dificuldade de suportá-lo e repassando-o para quem estiver em melhores condições de produzir a prova reputada fundamental ao deslinde da controvérsia”. (07213665820188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 6/6/2019).
4. Recurso improvido.